Tribunal: STF
Processo: Rcl 72011
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000963-33.2019.5.02.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na Rcl nº 65.897, a qual foi julgada parcialmente procedente - cassado-se a decisão do TRT 2 e determinando-se a prolação de nova decisão no caso concreto -, tendo como paradigmas as decisões proferidas na ADC nº 48, na ADPF nº 324, na ADI nº 5835 e nos RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral) e nº 688.223 (Tema nº 590 da Repercussão Geral)



    Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. afirma que, nos autos em referência, foi demandada por Tercio Dercule Raposo, tendo a Justiça do Trabalho reconhecido vínculo de emprego pela prestação de serviço de entrega de mercadoria via aplicativo.



    Pondera que 



    “o simples fato de a reclamante intermediar, por meio de sua plataforma digital, o serviço de entrega oferecido pelos entregadores aos usuários do aplicativo, não implica, por si só, na existência de vínculo de emprego entre as partes. 



    Inclusive, importante esclarecer que os pagamentos do encargo/frete realizados aos entregadores são feitos pelos consumidores, de modo que a Rappi não retém qualquer quantia referente ao encargo/frete realizado pelo entregador independente, e muito menos a gorjeta eventualmente paga pelo consumidor. 



    Desta forma, resta evidente que o frete não constitui fonte de receita da Rappi, já que esta advém, em regra, de valores pagos pelos estabelecimentos comerciais parceiros, bem como do licenciamento do software e marketing online.”



    Nessa conjuntura, a reclamante aduz que não é constituída como “empresa que exerce ou desenvolve a atividade de entregas, sendo a Rappi uma empresa de intermediação de serviços, que possui uma plataforma digital utilizada pelos usuários para se conectarem, como se infere do CNAE em está inserida”.



    Reporta-se ao que decidido na ADC nº 48, defendendo que 



    “o enquadramento da relação estabelecida entre o motorista ou motociclista de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial.



    Por isso, o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o entregador pode decidir quando e se prestará seu serviço de entrega para os usuários do aplicativo Rappi, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de entregas, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do entregador. ”



    Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda defende que o TRT 2, ao decidir, após o julgado na Rcl nº 65.897, novamente pela configuração de vínculo de emprego no caso concreto, 



    “consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu que haveria vínculo de emprego entre o motociclista/entregador parceiro e a plataforma, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego constituída pela CLT.”



    A reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 1000963-33.2019.5.02.0005 e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para 



    “cassar a decisão atacada tendo em vista que a autoridade reclamada, simulando o cumprimento da decisão proferida na Reclamação n. 65.897, na verdade contrariou expressamente o que lá determinado, bem como reiterou o desrespeito ao que decidido por esse Col. Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625.”



    É o relatório. Decido. 



    Por meio da presente reclamação, Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. questiona o acórdão firmado pelo TRT 2, nos autos do Processo nº 1000963-33.2019.5.02.0005, ao proceder nova análise do caso concreto após o juízo de parcial procedência da Rcl nº 65897, aduzindo que a decisão renova a violação dos precedentes vinculantes do STF, bem como desrespeita a decisão proferida na referida reclamatória.



    Na Rcl nº 65897, cassei decisão do TRT 2 que reconhecia o vínculo de emprego entre a empresa ora reclamante e o motorista cadastrado e determinei que nova decisão fosse proferida no caso concreto, concluindo pela necessidade da explicitação dos fundamentos tendo com referência entendimento do STF firmado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48.



    Ao proceder nova análise do recurso ordinário, o TRT 2 se manifestou expressamente nos termos assim consignados em ementa:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ENTREGADOR. PLATAFORMA (APLICATIVO) DELIVERY ONLINE. SERVIÇO DE ENTREGAS. PRECEDENTES DO SUPREMO. 



    [...]



    4. Cotejando a lide posta, essa se distingue da situação fática objeto do precedente versado na ADC nº 48, uma vez que o trabalhador-autor não se qualifica juridicamente como transportador autônomo de cargas (TAC), enquanto a empresa-Ré não se qualifica juridicamente como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) e ambos não operam transporte rodoviário de cargas.



    5. Também há distinção ao precedente posto na ADPF nº 324 (RE nº 958.252 - Tema 725), por não se tratar de relação de terceirização, a qual, por definição legal (Lei nº 6.019/74) é não-bilateral, ou seja, formada, no mínimo, pela presença de uma empresa contratante (art. 5º-A, da Lei), empresa prestadora de serviços (art. 4º-A, caput e § 1º, da Lei) e empregado (art. 2º e 3º, CLT). No dissídio, a relação era bilateral, apenas entre a plataforma e o trabalhador. 



    6. Não há aderência, igualmente, à ADI nº 5.625, pois a ré não atua no segmento econômico de salão de beleza e o autor, moto-entregador, não desempenhava nenhuma das profissões arroladas na Lei nº 13.352/16. 



    7. Desse modo, a situação posta na lide (trabalho entre moto-entregador urbano e empresa operadora de aplicativo de delivery online) não se molda a nenhum dos precedentes emanados da Suprema Corte, de forma que a solução do dissídio exige a aferição das situações fáticas específicas.



    APPI BRASIL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE OPERADORA DA PLATAFORMA E ENTREGADOR. 



    1. Existe vínculo empregatício entre a operadora da plataforma virtual Rappi e os entregadores.



     2. Há pessoalidade, haja vista a necessidade da realização de cadastro, não podendo o trabalhador substabelecer a execução do serviço (entrega) a outrem. Há onerosidade, pois a relação não se assenta na graciosidade, existindo entre as partes direitos e obrigações de cunho pecuniário. Não eventualidade. Há fixação jurídica do trabalhador perante a tomadora, com continuidade na prestação de serviços, essencial ao desenvolvimento da atividade econômica vendida pela empresa (comércio e entrega de bens). Em relação à subordinação, na economia 4.0, "sob demanda", a subordinação está na estruturação do algoritmo (meio telemático reconhecido como instrumento subordinante, conforme art. 6º, CLT), que sujeita o trabalhador à forma de execução do serviço, especificamente, no caso da Rappi, impondo o tempo de realização da entrega, o preço do serviço, a classificação do trabalhador, o que repercute na divisão dos pedidos entre os trabalhadores. 



    3. Recurso autoral provido para declarar o vínculo empregatício.”(e-Doc 10, p. 2) 



    Ao evidenciar os fundamentos pelos quais entende que o caso concreto se distingue do entendimento vinculante firmado nas ações paradigmas, entendo que o TRT 2 cumpriu a determinação contida no julgado na Rcl nº 65.897 tendo como referência a ADPF nº 324, a ADI nº 5625 e a ADC nº 48, a fim de, conforme consignado naquela oportunidade,



    “viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TRT 2, do debate para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1291, preservando-se, assim, a competência do Plenário do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.” 



    No RE nº 1.446.336 (vinculado ao Tema nº 1.291 RG), o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.446.336 - Tema nº 1.291 RG), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade deste Supremo Tribunal Federal por decisão fundada em temática relacionada à constituição de vínculo empregatício de motorista de aplicativo de prestação de serviços com empresa criadora e administradora da plataforma digital intermediadora constitui subversão à sistemática da repercussão geral, o que sugere o desenvolvimento desse debate pelas vias recursais, inclusive, com o respectivo sobrestamento na origem de eventual recurso extraordinário, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente